Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes JOSÉ RODRIGUES CARDOSO e JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS (ID: 20111793). Os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial (ID: 21870561). O SINDIRETA manifestou concordância em relação às contas judiciais e pugnou pela expedição dos requisitórios, com o destaque da verba honorária contratual (ID: 22678100). Outrossim, o DF impugnou os cálculos (ID: 22589651). Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à impugnação do DF. Brasília, 26 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador